Tribunal: STF
Processo: ARE 1151983
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor e Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Julgamento a revelia. Dano moral. Fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Reexame. Impossibilidade. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Impossibilidade, em recurso extraordinário, do reexame dos fatos e das provas dos autos e da análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    3. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.